Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716459-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA AGRAVADO: FABIO APRIGIO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DIVALDIRA SIQUEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0708075-51.2019.8.07.0001, acolheu o pedido do exequente para que o Oficial de Justiça proceda a avaliação simplificada do imóvel objeto de penhora, de titularidade da executada/agravante, dispensando a avaliação pormenorizada do imóvel. A agravante alega que houve nulidade na decisão proferida, tendo em vista que não foi intimada para se manifestar acerca do tipo de avaliação a ser realizada no imóvel penhorado. Defende que a avaliação simplificada, apenas baseada na parte externa, tipo do imóvel e localização, pode lhe gerar prejuízos, tendo em vista que o os imóveis penhorados exigem a observância pormenorizada de suas condições, devendo a avaliação ser completa e detalhada, inclusive quanto ao estado em que se encontram. Tece considerações. Por fim, requer a cassação da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, determinando-se a realização da avaliação do imóvel penhorado de forma completa e pormenorizada. Preparo recolhido, conforme ID 25876632 e ID 25876633. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão ora recorrida tem o seguinte teor: Diante da desistência pelo autor de avaliação pormenorizada do imóvel penhorado, requerendo tão somente a avaliação com base na sua localização, tipo e estrutura externa, recolha-se COM URGÊNCIA o mandado e adite-o para cumprimento nos termos requeridos. No caso dos autos, a parte agravante sustenta a nulidade da decisão e seu não cabimento, tendo em vista a necessidade de avaliação completa do imóvel penhorado. 1. Da nulidade da decisão A agravante pleiteia a cassação da decisão recorrida, uma vez que o juízo a quo alterou a forma de avaliação do imóvel penhorado, de pormenorizada para baseada apenas na sua localização, tipo e estrutura externa, sem intimá-la previamente. Sem razão. Em se tratando de execução de título extrajudicial, o Código de Processo Civil confere ao Magistrado poder geral de efetivação, para buscar a satisfação do direito, objeto da demanda executiva. Diante disso, o critério de avaliação do imóvel não está condicionado à manifestação prévia ou consentimento da agravante/executada, razão pela qual não há nulidade na decisão recorrida. Dispõe o art. 139 do CPC: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias; IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; V - promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais; VI - dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito; (destaquei) À agravante/executada, por sua vez, não seria subtraído o exercício do contraditório, tendo em vista que na decisão de ID 42398798 já está previsto o prazo de impugnação, demonstrando a concreta possibilidade de seu exercício, tão logo seja feita a avaliação dos bens: 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) Em apreciação aos autos originários, verifico que a alteração do procedimento de avaliação do imóvel penhorado se deu em virtude da reiteração de diligências infrutíferas e dificuldade de acesso aos bens. Ressalta-se, contudo, que a decisão a respeito da correção dos critérios para avaliação do imóvel refere-se ao mérito do recurso, não se confundindo com a eventual nulidade em virtude da ausência de intimação da parte, em relação a qual entendo desnecessária, em virtude do procedimento atribuído pela lei ao processo executivo. Logo, não encontro fundamentos para a cassação da decisão recorrida. 2. Da avaliação do imóvel penhorado A agravante aduz que a avaliação simplificada do imóvel, apenas baseada na parte externa, tipo do imóvel e localização, pode lhe gerar prejuízos, tendo em vista que o os imóveis penhorados exigem a observância pormenorizada de suas condições, devendo a avaliação ser completa e detalhada, inclusive quanto ao estado em que se encontram. Com razão. O próprio juízo a quo, inicialmente, manifestou a impossibilidade de uma avaliação simplificada do imóvel, nos seguintes termos (ID 80678876): Nada obstante as afirmações tecidas pela exequente, a avaliação do bem penhorado, mormente pela existência de vários apartamentos alugados, requer a verificação das condições do imóvel, tais como situação de conservação, acabamento das dependências, existência de benfeitorias etc, o que pressupõe o acesso do oficial responsável pelo cumprimento da ordem judicial nas dependências do imóvel. Assim, não há que se falar que a simples avaliação pelo endereço é suficiente para o cumprimento da ordem, que é inclusive incompatível com os demais pedidos deduzidos, em especial pela já mencionada existência de apartamentos locados. Em consulta aos autos originários, verifico que houve, por três vezes, tentativa de diligência de avaliação com ingresso nos imóveis penhorados, sendo eles, conforme indicado pela agravante, doze apartamentos de um quarto; quatro apartamentos de dois quartos; duas lojas no térreo; um escritório no terraço e um depósito no terraço, todavia, a Oficiala de Justiça certificou que “até o momento não foi dado meios para que esta oficiala, entre no prédio para que possa fazer à avaliação correta” (sic), conforme ID 80617235. Diante das dificuldades encontradas, sem que fosse intimada a executada, devidamente representada nos autos, para franquear o acesso aos imóveis, foi determinada a conversão da avaliação completa para uma avaliação simplificada, a pedido do agravado/exequente. Todavia, insurge-se a executada, ora agravante, alegando que também é de seu interesse a avaliação pormenorizada dos imóveis, uma vez que a simplificada, sem adentrar no local e avaliar as condições dos bens, pode lhe gerar prejuízos. De fato, a executada/agravante tem direito à justa e completa avaliação dos bens, nos termos do art. 872, I, do CPC: Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. (destaquei) Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO. NÃO PERMITIDO O INGRESSO DO AVALIADOR NO RESPECTIVO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS DO ART 846 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1 Se a completa avaliação do bem penhorado foi obstada pela recusa de terceiro em permitir que o oficial-avaliador ingressasse no respectivo imóvel, resta violado o direito do executado à justa avaliação, não se justificando que fosse feita de forma superficial, porquanto não comprovadas as diligências do art. 846 do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1338678, 07033565820218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por outro lado, em atenção ao Princípio da Cooperação das partes, a agravante/exequente deve colaborar para que haja efetivo acesso aos imóveis de sua titularidade, sob pena de evidenciar comportamento de má-fé. Ressalta-se que o referido Código de Processo Civil prevê, inclusive, a possibilidade de arrombamento e recurso de forças policiais para acesso aos bens penhorados, conforme artigo 846: Art. 846. Se o executado fechar as portas da casa a fim de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem de arrombamento. § 1o Deferido o pedido, 2 (dois) oficiais de justiça cumprirão o mandado, arrombando cômodos e móveis em que se presuma estarem os bens, e lavrarão de tudo auto circunstanciado, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência. § 2o Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora dos bens. Portanto, tendo em vista a iminência da realização da avaliação de forma simplificada, bem como a relevante fundamentação da agravante, tenho presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 26 de maio de 2021 14:06:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador